Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 379/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 241, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em autorizar a constituição de processo apartado para relatar as análises dos dados coletados quanto a aderência dos serviços de regulação aos preceitos da Lei 13.460/2017, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e retornando os autos à Sefti para prosseguimento do acompanhamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.474/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.